Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
AGRAVODEINSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL(RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME ART. 51, INCISO IV, E § 1o DO CDC. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto as partes se amoldam, respetivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC, consoante enunciado de súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Descumprir os deveres de informação e transparência com obtenção de vantagem excessiva, em detrimento de consumidor que pretende contratar empréstimo consignado convencional e ao final adquire cartão de crédito consignado, viola o princípio da boa-fé objetiva, conforme art. 51, inciso IV, e § 1o, do CDC. Probabilidade do direito presente.
3. Constatada a onerosidade excessiva imposta contra o consumidor em decorrência do aumento substancial do valor da dívida e a incerteza quanto ao período necessário para saldar o débito, deve ser aplicado o art. 51, IV, do CDC, de modo a reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais abusivas e excessivamente desvantajosas à parte vulnerável da relação jurídica.
4. A manutenção dos descontos em folha de proventos necessários à subsistência do agravante evidencia o perigo da demora a justificar a concessão da tutela de urgência.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.